Tribunal: TJMT
Processo: 1024351-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024351-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (EMBARGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (EMBARGANTE), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - CNPJ: 22.761.584/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (EMBARGADO), UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (EMBARGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI-ME – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
opõe embargos de declaração (ID no 169992683), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 166166190, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por maioria, proveu o recurso a fim de revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/2005.

Alegam, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que ignorou o art. 47 da LRF, que versa sobre o princípio da preservação da empresa.

Aduzem que a desnecessidade da apresentação das certidões negativas de débitos tributários é entendimento dominante e atual do STJ.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, bem como com a finalidade de prequestionar as questões atinentes ao art. 47 da LRF; art. 170 da CF e art. 1.022 do CPC/15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 174328650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por maioria deu provimento ao recurso a fim de revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/2005.

Confira-se um fragmento do voto:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA, que teve deferido seu processamento, em 03/07/2020, e homologou o plano e concedo a recuperação judicial à TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no plano de recuperação, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias subsequentes ao da publicação desta decisão, ficando fixado como data base para pagamento todo dia 25 de cada mês.

Em face dessa decisão, a FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum com o fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A dispensa das certidões de regularidade fiscal não representa anistia dos créditos tributários não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em razão destes poderem ser livremente executados, a teor do expresso no artigo 6o, §7o, da lei no 11.101/05:

“Art. 6o (...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.”

A regra do artigo 57, da referida lei, bem como do artigo 191-A, do Código Tributário Nacional, sobre e necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal, deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor.

Acerca da relativização, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto”, decidindo que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial.

Nesse contexto, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social:

“DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO COM A DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEVE SER OBSTADA PELA FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp 1688818/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

E deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária.” (N.U 1012528-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DISPENSOU AS RECUPERANDAS DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – RECONHECIDA E SANADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5o, II, CF), DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 57 E 58 DA LEI DE FALÊNCIAS E ART. 191-A, DO CTN - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE. “(...) 1. A constitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional já foi analisada pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça em incidente que transitou em julgado. Logo, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 169 do RITJMT, não há motivos para determinar uma nova submissão da matéria ao plenário. 2. Exigir da empresa em recuperação do cumprimento do art. 57 da LERF e do art. 191-A do CTN é fazer jus ao princípio basilar da Lei no 11.101/2005, que é o da manutenção da atividade empresarial, não existindo nenhuma incompatibilidade com os princípios constitucionais, especialmente o da função social, sobre o qual a decisão hostilizada se embasou para dispensar a apresentação da certidão de regularidade fiscal, exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, tampouco caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança dos débitos tributários, não violando, ainda, o princípio da livre iniciativa.” (N.U 1000158-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

Sobre tema, colaciono importante percepção do doutrinador Gladston Mamede:

“A previsão legal que condiciona a apresentação de certidões fiscais negativas como requisito para a homologação do plano de recuperação judicial da empresa torna-se um forte elemento de inviabilização do benefício recuperatório. Com efeito, excluídas do juízo universal, as Fazendas Municipais, Estaduais, Distrital e Federal podem simplesmente colocar a perder todo o esforço para encontrar uma fórmula hábil a permitir a superação da crise econômico-financeira da empresa. Por isso, parece-me que tal exigência deve ser afastada por revelar-se incompatível com a própria dinâmica traçada para a recuperação: já que a Fazenda Pública não é diretamente afetada pelo juízo universal, não participando de qualquer das classes que compõem a assembleia de credores, a exigência da certidão negativa constitui exercício ilegítimo (não razoável e desproporcional) de poder de oposição, como se constituísse credor com poder absoluto de voto, o que não se coaduna com os novos princípios que orientam o juízo universal. Ademais, seus créditos não são afetados, certo que o artigo 187 do Código Tributário Nacional estabelece que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores, com o que as execuções fiscais mantêm seu trâmite em apartado.” (MAMEDE, Gladston, Falências e Recuperação de Empresas, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 167)

A apresentação de certidões de regularidade fiscal pela empresa que pretende a concessão da recuperação judicial pode inviabilizar o procedimento, o que vai contra os interesses da empresa, dos credores e do próprio Fisco, porquanto afronta o princípio da preservação da empresa, que consiste em bloquear os prejuízos sociais e econômicos ocasionados pela extinção da atividade empresarial, sem contar que deixa indisponível a aplicação do princípio da função social da empresa.

Importante ressaltar que a superveniência de leis específicas que disciplinam os parcelamentos tributários nos âmbitos federal e estadual, por si só, não possuem o condão de afastar a aparente antinomia entre a exigência contida no aludido art. 57 da Lei Federal n.o 11.101/05 e a finalidade do instituto da recuperação judicial prevista em seu art. 47, sendo certo que compete ao juízo universal a análise de atos voltados contra o patrimônio da empresa.

Em outras palavras, em observância ao princípio da preservação da empresa, parece razoável a conclusão de que deve ser mitigada a exigência de apresentação de prova de quitação tributária prevista no art. 57, da Lei Federal 11.101/2005, e no art. 191-A, do CTN, até porque inexiste lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal/previdenciária de empresas em recuperação judicial.

Desta forma, conclui-se que a homologação da recuperação judicial deve ser deferida ainda que não apresentadas as certidões de regularidade fiscal previstas no artigo 57 da lei no 11.101/05, pois se a legislação afasta a participação de eventual crédito tributário do concurso de credores, a exigência de certidões negativas para concessão da recuperação judicial mostrar-se-ia contraditória.

Pelo exposto, CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Há uma nova alteração legislativa, inclusive tenho votos divergentes acerca dessa matéria. Penso que não exigir dessas empresas a comprovação da regularidade fiscal, afeta o direito de concorrência.

Ademais, com a nova lei houve a faculdade de parcelamento, facilitou-se demais para essas empresas, de modo que, no mínimo deve apresentar um comprovante de parcelamento da dívida tributária, ou seja, de que está a cumprir o seu dever para com o Fisco. Se isso não ocorrer, é porque não possui mais condições de estar no mercado.

Com a devida vênia, mas os julgados atuais são no sentido de que no mínimo, a empresa que pretende a recuperação judicial é obrigada a apresentar a certidão de que houve parcelamento.

Peço vista dos autos para lançar meu voto, o qual já tenho pronto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade,

Esse é o meu entendimento, enquanto não for tema.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

A lei mudou, é ofensa clara à lei.

Isso é nítida concorrência desleal com aqueles empresários que pagam regularmente os impostos.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A lei não mudou, apenas deu nova roupagem ao art. 57 da Lei 11.101/2005. Se esperarmos pedir o parcelamento do débito fiscal, fazer o deferimento e outras mais, para entrar com a recuperação judicial, é certo que se tornará inviável.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

A lei mudou para autorizar o parcelamento e facilitar para a empresa recuperanda.-

EM 1o DE MARÇO 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO, TENDO SIDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS).

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FAZENDA NACIONAL – UNIÃO contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1026482-61.2020.8.11.0041, proposta por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA, que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial à parte agravada.

Extrai-se dos autos que TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA ingressou com pedido de Recuperação Judicial e teve deferido seu processamento, em 03/07/2020, homologado o plano e concedido à recuperação judicial à TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA E VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6o, § 7o
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos
do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos). Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts. 51, 52
e
70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do caput do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020
)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial, é um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico.

A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos. A recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv no 1007098-41.2020.8.11.0000
, a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15, in verbis:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC, é o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 - A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas CND`s.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80.

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto Relator para divergir do seu voto,
para dar provimento ao recurso
a fim de revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/2005.

É como voto.-

VO T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Retifico e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1o VOGAL):

Mantenho meu voto.” (ID no 166166190)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024